Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRENO NÃO EDIFICADO. POSSIBILIDADE. LEI No 13.786/2018. APLICAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PERCENTUAL. MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, incidenter tantum, no julgamento do Tema Repetitivo no 1002/STJ, no sentido de que a Lei no 13.786/2018 se aplicará aos futuros contratos, e não àqueles celebrados antes da vigência dela.
2. Tratando-se de promessa de compra e venda de lote não edificado, firmado em julho/2020, aplicam-se as disposições da denominada “Lei do Distrato”, no 13.786/2018, que modificou a Lei no 6.766/1979 especificamente o art.32-A, por tratar da hipótese de resolução por fato imputado ao adquirente.
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a cobrança de taxa de fruição na hipótese de resolução de promessa de compra e venda de lote não edificado, pois o pagamento de indenização pelo período de fruição do bem pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, sendo insuficiente tão somente a imissão na posse, uma vez que essa verba visa a afastar possível enriquecimento sem causa do promitente comprador decorrente de moradia gratuita.
4. O c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo n.o 1002, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.740.911/DF, fixou a tese de que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
5. Tendo o Autor logrado êxito na maior parte das pretensões deduzidas em juízo, decaindo em parcela mínima dos pedidos, impõe-se à Ré o dever de arcar com a integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, os quais devem ser reduzidos de 20% (vinte por cento), para 10% (dez por cento) do valor da condenação.
6. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e parcialmente providas.